Tribunal: TJBA
Processo: 8042259-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8042259-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBERT BISPO GOMES

Advogado(s): LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO, LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s):FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC. COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO DO RÉU. CONTESTAÇÃO ESPONTÂNEA PRÉVIA À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pela autora em ação de busca e apreensão, extinguindo o processo sem resolução de mérito, mas sem condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por considerar prematura a contestação apresentada pelo réu.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça; (ii) saber se a autora deve pagar honorários advocatícios ao advogado da parte contrária quando desiste da ação após o réu apresentar contestação espontânea, antes mesmo do cumprimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Demonstra-se a incapacidade financeira do apelante por meio de comprovantes de renda e declarações de isenção de imposto de renda, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça para fins de processamento do recurso.

4. O comparecimento espontâneo do réu, devidamente representado por advogado, supre a falta de citação e aperfeiçoa a relação processual, conforme previsão
do a
rt. 239,
§1º do CPC.

5. O Tema 1.040 do Superior Tribunal de Justiça,
utilizado pelo juízo de origem para considerar prematura a contestação,
orienta sobre o momento procedimental para
exame e
julgamento das teses defensivas e não afasta a validade da intervenção do réu no processo
ou
o trabalho do advogado constituído.

6.
Nos termos do art. 90 do CPC, a
desistência da ação impõe à parte desistente a obrigação de arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais.

7. Diante da atuação profissional
e do pedido de desistência homologado
, é justa a fixação d
e
honorários sucumbenciais
em favor do causídico do acionado, que ficam arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 90 e 239, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000074-71.2024.8.05.0062, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 03.12.2025; STJ, Tema nº 1.040.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8042259-50.2023.8.05.0001
,

oirunda da comarca de Salvador,
figurando como Apelante
ALBERT BISPO GOMES

e Apelad
a
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.